Tribunal: TJES
Processo: 0000462-32.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000462-32.2017.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TEREZINHA SANTOLIN SIPRIANO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO INFRINGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração interpostos por Estado do Espírito Santo em face de acórdão que negou provimento à apelação cível. O embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado e requer o enfrentamento de matéria de ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique a interposição dos embargos; (ii) definir se o recurso se destina a viabilizar a correção de eventuais erros materiais ou se tem caráter infringente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo admissível sua utilização para reexame da matéria.

4)
O acórdão embargado apreciou de forma completa e exata as questões trazidas no recurso de apelação, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

5)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a suspensão do processo em razão do reconhecimento de repercussão geral não é automática, cabendo ao relator do recurso extraordinário a discricionariedade de determinar tal medida.

6)
Revela-se o recurso de caráter infringente, pois o embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos de declaração.

7)
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão já proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm natureza integrativa, destinando-se exclusivamente à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 2. É inadmissível o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa ou obter efeitos infringentes.

----------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 966.177-RG-QO, Rel. Min. Luiz Fux, j. 07.06.2017; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 07.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Destarte, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

Com efeito, entende o Supremo Tribunal Federal que o sobrestamento dos processos pendentes (§ 5º do art. 1.035 do CPC) não é consequência natural do reconhecimento de repercussão geral, e tampouco obrigatório, tratando-se de discricionariedade do Relator:

“
a suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”
(STF, RE 966.177-RG-QO, Relator Ministro Luiz Fux, j. em 07.06.2017)

Na hipótese, o Plenário do STF apenas manifestou o reconhecimento da repercussão geral no RE 1412069 RG / PR, sem determinar o sobrestamento de processos em trâmite no território nacional.

De igual modo, mesmo quando utilizados com intuito prequestionador, devem os aclaratórios invocar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, na medida em que se trata de recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.

Descabe ainda falar em omissão ou contradição quanto aos precedentes do STJ.

Segundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, a decisão é contraditória quando
“
t
raz proposições entre si inconciliáveis
. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1
.

Com efeito, diz-se contraditória a decisão quando presente um vício de
lógica interna
do julgado, resultando em desconformidade entre a fundamentação e a conclusão, circunstância que não se observa no
decisum
.

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

De igual modo, mesmo quando utilizados com intuito prequestionador, devem os aclaratórios invocar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por se tratar de recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.

A esse respeito, note-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(...). (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Ademais, a jurisprudência deste Sodalício considera impróprio o manejo dos aclaratórios meramente prequestionadores, quando inexista indicação dos vícios elencados no
caput
do art. 1.023 do Diploma Processual:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FIM PURAMENTE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Para oposição dos embargos de declaração é necessária a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC. 2.
Os embargos declaratórios opostos puramente com fins de prequestionamento não merecem provimento, mormente considerando que nem sequer há indicação de vício no acórdão embargado.
3. Embargos de declaração rejeitados. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0032724-94.2016.8.08.0035, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de publicação: 25/05/2023)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, devendo a parte recorrente demonstrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado objeto da impugnação, ou ainda, a necessidade de prequestionamento. 2. A obscuridade sanável via embargos de declaração é aquela oriunda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, devendo ser identificada pelo embargante nas razões recursais. 3.
O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados.
4. A rediscussão da causa em Embargos de Declaração é inadmissível. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002550-49.2021.8.08.0000, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Data de publicação: 05/04/2023)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

1
DIDIER Jr., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 13
a
edição. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 14/10/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a).